Tribunal: TJMT
Processo: 1020756-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020756-35.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nomeação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), JOAO VITOR PAES DE BARROS DO CARMO - CPF: 006.565.211-80 (EMBARGANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
João Vitor Paes de Barros do Carmo
contra acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso (Id. 64176955).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, “
não considerou o valor de sua renda líquida face às despesas comprovadas
”, além disso, “
reconhece a impossibilidade de fazer o pagamento das custas processuais em uma única parcela, mas ignora a impossibilidade de que arque com eventual condenação em honorários de sucumbência
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões (Id. 69641460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte. (Id. 64176957).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 2.910,78: dois mil novecentos e dez reais e setenta e oito centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação do
holerite
.

[...] Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha: para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência. (Id. 64176958).

É certo que o deferimento parcial limitou-se às custas para distribuição; logo, as demais custas e despesas processuais não estão acobertadas pelo benefício da assistência judiciária.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021